Tribunal: TJSP
Processo: 1093732-14.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, JULGADA IMPROCEDENTE, ACOLHIDA A RECONVENÇÃO. Insurgência calcada na pretendida aplicação, ao caso, da teoria da imprevisão, em virtude da eclosão da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Apelante que não comprovou minoração de seus ganhos, em virtude desse fato, tampouco que a prestação redundou em extrema vantagem, para a

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS, JULGADA IMPROCEDENTE, ACOLHIDA A RECONVENÇÃO. Insurgência calcada na pretendida aplicação, ao caso, da teoria da imprevisão, em virtude da eclosão da pandemia da Covid-19. Inadmissibilidade. Apelante que não comprovou minoração de seus ganhos, em virtude desse fato, tampouco que a prestação redundou em extrema vantagem, para a apelada. Rescisão, de resto, já acertada amigavelmente entre as partes, com reconhecimento de elevado saldo devedor, em desfavor do apelante. Avença que, embora efetuada já na vigência da nova Lei do Distrato, contém disposições iníquas, que não podem subsistir, à luz dos ditames do Código de Defesa do Consumidor, sob pena de enriquecimento indevido da apelada. Sentença reformada, em parte, para julgar também a reconvenção improcedente. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.